Tribunal: TJDFT
Processo: 0743201-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOJA VIRTUAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COM UTILIZAÇÃO DE CNPJ DE OUTRA EMPRESA. FRAUDE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou solidariamente a empresa Buy Tennis Ltda e a recorrente (Brindes SP) a indenizar os danos materiais decorrentes da não entrega do tênis, comprado pela autora na loja virtual da LOJA MOVRUN, com pagamento recebido pela requerida BUY TENNIS LTDA.
3. Intimada a fornecer o endereço da Loja Movrun, a autora informou os dados da empresa Brindes SP Confecções e Comércio de Bolsas e Brindes Ltda (ID 68143871), que foi incluída na demanda
4. Em contestação, a loja Brindes SP informou que não participou do negócio e esclareceu que foi vítima de fraude, haja vista que seu CNPJ foi utilizado de forma fraudulenta para aplicação de golpes em consumidores interessados na compra de tênis com desconto, através do domínio https://lojamovrun.com.br/. Acrescentou que ajuizou ação judicial com pedido liminar para a retirada da loja do "ar", em tramitação no TJSP, 40a Vara Cível do Foro Central, processo no 1074793-44.2024.8.26.0100.
5. Os autos do processo no 1074793-44.2024.8.26.0100 confirmam a alegação de que o CNPJ da recorrente foi utilizado por terceiros para aplicação de golpes relacionados à venda de produtos na loja virtual LOJA MOVRUN. Inclusive, o juízo condutor do feito, em tutela de urgência, determinou, a suspensão do site sob a URL https://lojamovrun.com.br (pág. 97, TJSP).
6. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o.
7. A contrario sensu, havendo prova de que a empresa recorrente não participou da cadeia de fornecimento do produto, é indevida a sua responsabilização pelos prejuízos causados à autora.
8. Saliente-se que a empresa Buy Tennis não nega ter recebido o quantum pago pela autora e inclusive já promoveu o pagamento da metade do valor objeto da condenação (ID 68143905)
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedente o pedido deduzido contra a recorrente Brindes SP. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.